Tribunal: TJDFT
Processo: 0720121-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de sentença. Penhora de imóveis. Excesso não configurado. Interesse do credor vs. menor onerosidade. Substituição
1. O princípio da menor onerosidade não pode ser fator que embarace ou dificulte a execução, que se realiza no exclusivo interesse do credor.
2. A substituição do bem penhorado depende da comprovação, inexistente no caso, de que não resultará em prejuízo ao credor.